Tribunal: TJDFT
Processo: 0719664-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719664-04.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: NELSON HIROSHI HASUI DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 55478706, admitiu o recurso especial interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A. O STJ (ID 55747138) devolveu os autos à origem, considerando que o assunto versado no apelo especial corresponde ao Tema 1.169 (REsp 1.978.629/RJ), afetado para a uniformização da controvérsia “se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. Restituídos os autos a este Tribunal de origem, entendeu-se que o caso concreto diverge, salvo melhor juízo, do tema acima mencionado, motivo pelo qual o feito foi novamente remetido ao STJ, que manteve a primeira orientação de aplicação do rito dos repetitivos. Assim, em estrita observância à determinação da Corte Superior (ID 64516833 – p. 38), remetam-se os autos à COREC, para que mantenha sobrestado o recurso especial até o julgamento do paradigma do Tema 1.169. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014